Tribunal: STF
Processo: RE 1593224
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“EMENTA: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que o condenou a custear o tratamento multidisciplinar do menor portador de transtorno espectro autista. O apelante alega necessidade de inclusão do Município e questiona a responsabilidade exclusiva do Estado. 2. A questão em discussão consiste em examinar qual ente público é responsável pelo custeio do tratamento, bem como verificar se é cabível o direcionamento da obrigação ao Município, mediante sua inclusão na lide. 3. A responsabilidade dos entes federativos é solidária em questões de saúde, permitindo ao cidadão demandar qualquer ente, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 793). Ao presente feito não se aplica a competência estabelecida no Tema 1234 em decorrência da modulação de efeitos daquela decisão. 4. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento em ações de saúde é atribuída ao ente que a parte autora tenha optado por demandar, cabendo o direcionamento somente em face dos integrantes da lide. 5. Recurso não provido.” (Apelação cível nº 1.0000.24.497630-4/001, 5ª Câmara Cível TJMG, Relator Juiz Convocado Richardson Xavier Brant, j. 20.03.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 23, II, 93, IX, 196 e 198, II, da Constituição da República, e do Tema 793-RG.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 

Quanto ao mérito, a Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“A questão em discussão consiste em examinar qual ente público é responsável pelo custeio do tratamento, bem como verificar se é cabível o direcionamento da obrigação ao Município, mediante sua inclusão na lide.
A saúde, derivada do direito à vida, constitui bem de suma importância, elevado pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do ser humano:
[...]
O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que tem, portanto, a obrigação de garantir aos indivíduos, por meio de políticas públicas, o pleno acesso ao tratamento necessário para manutenção do seu bem-estar:
[...]
Nesse contexto, cabe ao Poder Público garantir as condições para a efetivação do direito à saúde, mediante políticas públicas eficazes, nos termos da legislação, possibilitando o tratamento adequado aos indivíduos.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário de nº 855.178, Tema 793, consolidou a solidariedade dos entes federados, destacando que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente:
[...]
Como se observa, induvidoso que a União, os Estados Membros, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela disponibilização dos tratamentos médicos necessários à garantia da saúde do cidadão, que tem a faculdade de ajuizar a ação contra qualquer dos entes federativos.
De outro lado, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, em análise do Tema 793 do STF, confirmou a inexistência do litisconsórcio necessário entre os entes federativos, assegurando ao usuário do SUS a opção de escolha contra quem pretende demandar.
Até então o parâmetro estabelecido pelo excelso pretório determina que as demandas sejam processadas e julgadas pelo Juízo direcionado pelo cidadão, em consonância com o posicionamento adotado pelo colendo STJ.
Não desconheço que o STF fixou tese no julgamento do Tema 1234, em 16/09/2024, no seguinte sentido:
[...]
Desse modo, tendo a parte autora optado por demandar o Estado de Minas Gerais, é deste ente a competência para fornecer o tratamento requerido.”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado: 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)

Nesse mesmo sentido: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. Nesse cenário, reitera-se que o acórdão impugnado, ao afastar a possibilidade de ressarcimento de valores gastos em medicamentos oncológicos pela União, sob o fundamento de que não há respaldo legal para o direito de regresso sem que antes sejam utilizados os meios administrativos ou judiciais de reembolso e/ou ressarcimento próprios, além de considerar que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1479567 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15-10- 2024) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 793. RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS INFRALEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1332061 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03-03- 2022) 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 16-03-2015)

Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE VAGA. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso com fundamento na Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e pretensão de aplicação do Tema 793 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame do apelo extremo se desenvolve a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-lo. 4. Além disso, no Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. IV - DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (art. 25, da Lei 12.016/09).” (ARE 1558310 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05-11-2025)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Internação compulsória psiquiátrica. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Harmonia. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234 “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal Local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário da Corte no julgamento do RE nº 855.178/SE, red. do ac. Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1572078 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07-01-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente